Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator